Tribunal: CARF
Processo: 12326.004323/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.004323/2010-69
ACÓRDÃO
2002-008.988 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ALEXANDRE TAVARES DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DA FONTE PAGADORA EM DIRF.
EXONERAÇÃO.
Impõe-se a exoneração do crédito tributário lançado decorrente de
omissão de rendimentos, quando apurada pela fiscalização com base em
informação comprovadamente equivocada, prestada pela fonte pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.988 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004323/2010-69
2

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre rendimentos omitidos da fonte pagadora Transnave Estaleiro
de Reparos e Construção Naval S/A do Ano-Calendário 2007 (fls. 8-12).
A Recorrente opôs impugnação em que alega que o lançamento é nulo por não ter
sido realizada intimação prévia para prestar esclarecimentos e alega que houve inadimplemento
salarial por parte da referida fonte pagadora, o que motivou o ajuizamento de ação trabalhista e
pede que seja requerido que a empresa Transnave comprove o pagamento das rentenções, sob
pena de cerceamento de defesa (fls. 3-6).
Sobreveio a Resolução no 319, proferida pela 5a Turma da DRJ/BEL (fls. 32-33), que
entendeu pela “realização de diligência junto à empresa Transnave Estaleiro de Reparos e
Construção Naval S/A, CNPJ: 31.029.853/000180 para comprovação dos pagamentos efetuados ao
postulante no ano-calendário de 2008” (fl. 33).
Após duas tentativas de intimação frustradas, sobreveio o acórdão no 01-29.933,
proferido pela 5a Turma da DRJ/BEL, que entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 44-
48), abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS. O art. 15 do Decreto 70.235/72, que
rege o processo administrativo fiscal federal, dispõe que a impugnação deve estar
instruída com os documentos em que se fundamentar. Não pode a Receita
Federal do Brasil desconsiderar informações constantes na Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF, sem prova idônea em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ressalta-se que, embora a diligência tenha sido frustrada, foi apurado que no
sistema CNIS – Consulta Remunerações do Trabalhador por Vínculo – RAIS consta vínculo
empregatício com a empresa e foram declarados em DIRF os rendimentos auferidos no ano-
calendário de 2007, que fundamentou o lançamento, conforme trecho abaixo colacionado:

Ademais como reforço de prova, dado que não foi obtido da referida fonte
pagadora, pronunciamento quanto à negativa do contribuinte, (fls. 35/41),
efetuou-se pesquisa no CNIS – Consulta Remunerações do Trabalhador por
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.988 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004323/2010-69
3
Vínculo – RAIS e que ora se anexa à fl.43 do processo, onde consta mantido o
vinculo empregatício do impugnante com a empresa, bem como é declarado
rendimentos por ele auferidos no ano-calendário de 2007, nos valores informados
na DIRF que fundamentou o lançamento. (fl. 47-48)

Cientificada em 17/04/2015 (fl. 74), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
15/05/2015, em que reitera que não recebeu os valores e apresenta termo de acordo realizado
em ação trabalhista e cópia do Acórdão no 12-67.140, proferido pela 5a Turma da DRJ/RJO que
entendeu pela inexistência de omissão de rendimentos da Recorrente no Ano-Calendário 2006 por
ter sido comprovado o equívoco da informação prestada pela fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide versa sobre a comprovação, por parte da Recorrente, de que os rendimentos
declarados pela fonte pagadora em DIRF não teriam sido pagos, questão que motivou o
ajuizamento de reclamatória trabalhista para reaver os valores devidos nos anos calendários 2006
e 2007, o que só veio a ocorrer no ano de 2010.
A Recorrente apresenta alguns documentos relacionados à ação trabalhista no
01363/2008-8, ajuizada em face de Transnave Estaleiro de Reparos e Construção Naval S/A,
embora não seja possível avaliar o teor do que foi discutido nos autos. Assim, embora exista uma
probabilidade de direito no que foi alegado pela Recorrente, estes documentos não afastam a
acusação fiscal por não definirem quais períodos foram exigidos em sede de ação fiscal.
Ocorre que, em conjunto com estes documentos, a Recorrente apresenta o acórdão
no 12-67.140, proferido pela 5a Turma da DRJ/RJO, proferido em processo lavrado contra o
mesmo contribuinte, referente ao ano calendário 2006, também por omissão de rendimentos da
fonte pagadora Transnave Estaleiro de Reparos e Construção Naval S/A.
Neste acórdão, como bem detalhado pela DRJ, foram analisadas as peças
processuais completas que permitiram aferir que a fonte pagadora efetivamente declarou em
DIRF os rendimentos que não foram pagos à Recorrente. Inclusive, neste outro caso referente ao
ano calendário 2006 houve resposta à diligência em que a Transnave Estaleiro de Reparos e
Construção Naval S/A reconhecia os pagamentos no regime de competência, questão que foi
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.988 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004323/2010-69
4
complementada pela Recorrente com a informação de que desde 2006 os repasses não eram mais
efetuados.
Neste particular, cabe a colação de um trecho do relatório:

Em resposta a diligência foram apresentadas as petições de fls. 77 a 84, e 105 a
112, informando que o impugnante manteve vínculo laboral com as diligenciadas
no período, e uma vez que a legislação determina a aplicação do regime da
competência para o registro de todas suas operações, tiveram que reconhecer os
débitos e créditos antes de sua realização (pagamento), tendo entregue
oportunamente o informe de rendimentos ao interessado.

Por meio da petição de fl. 151, o impugnante adita sua impugnação esclarecendo
que as empresas diligenciadas a partir de meados de 2006 deixaram de pagar seus
honorários, ficando devedoras, mas emitiram DIRF informando pagamentos não
realizados na época, culminando com a interposição de ação trabalhista que
resultou no pagamento por danos morais em face das declarações irregulares
informadas na DIRF nos anos de 2006 e 2007, situação comprovada por meio dos
documentos de fls. 152 a 162 (fl. 71)

Cabe também colacionar trechos do julgado deste outro caso, em que a DRJ
apreciou os documentos e apurou que eles comprovavam a inexistência de rendimentos omitidos
no período de 2006, questão que levou ao reconhecimento da improcedência do lançamento:

De fato, ficou comprovado que os valores devidos pelas fontes pagadoras em
decorrência de prestação de serviços em 2006 foram pagos de forma parcelada
somente a partir de 27/10/2010, conforme termo de conciliação na reclamação
trabalhista proposta pelo impugnante em face de suas contratantes, no processo
no 01363/2008-8, que tramitou na 65a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

O fato gerador do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é o efetivo
pagamento dos rendimentos, impondo-se a aplicação do regime de caixa. Da
mesma forma ocorre o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF),
que é o efetivo recebimento dos rendimentos provenientes da fonte pagadora, o
que restou comprovado no presente caso se deu apenas a partir de 2010.

Ante todo o exposto, e tendo em vista a comprovação do erro das fontes
pagadoras, ao informar rendimentos devidos ao impugnante mas não pagos no
ano-calendário, adotando erroneamente o regime de competência, quando a
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.988 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004323/2010-69
5
legislação do IRPF impõe a aplicação do regime de caixa, o que caracteriza a
inocorrência do fato gerador do IRPF no ano-calendário de 2006, impõe-se a
exoneração do crédito tributário lançado. (fl. 72)

Embora a Recorrente não tenha tido o mesmo zelo neste processo que teve com
relação ao processo que versou sobre o ano calendário 2006, entendo ser possível, com base no
acórdão no 12-67.140, validar a tese da Recorrente de que os valores lançados em DIRF não foram
efetivamente pagos nos anos calendário de 2007, pois a partir de 2006 houve inadimplemento da
fonte pagadora.
Inclusive, conforme consta no termo de acordo trabalhista, foi fixada indenização
por dano moral em favor da Recorrente pelo erro da fonte pagadora, que lhe causou o transtorno
de ter que se defender contra autuações fiscais do ano calendário 2006 e 2007.
Com base nos elementos probatórios extraídos dos autos, é possível infirmar a
presunção de omissão de rendimento com base na declaração pela fonte pagadora da retenção,
por ter sido comprovado que os valores não foram pagos até o ano de 2010. Assim, entendo que
há prova suficiente de que os pagamentos não foram realizados à Recorrente, de modo que deve
ser reconhecida a procedência do pleito recursal.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 91
DF CARF MF
Original